Tribunal: TJES
Processo: 5004412-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004412-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEVID JONATHAS RAMOS DA SILVA e outros

AGRAVADO: EWERTON NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – O atraso na entrega do imóvel é incontroverso, consubstanciando a probabilidade de êxito da pretensão autoral que se viu privado do imóvel que utilizariam para residir. O perigo de dano é evidente, pois como já mencionado, a utilização se daria para acomodar o núcleo familiar. E é por isso, que o valor do pagamento mensal é superior ao valor do aluguel contemporâneo, pois o imóvel adquirido era maior visando acomodar a crescente família (esposa do autor com gestação múltipla).

III – Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento ao passo que reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5004412-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CINTIA NEVES MALAVAZI RAMOS e DEVID JONATHAS RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: EWERTON NUNES DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Cintia Neves Malavazi Ramos e Deivid Jonathas Ramos da Silva irresignados com a tutela de urgência deferida no bojo da ação n. 50188671720218080035 a qual determinou o pagamento mensal de dois mil reais em favor de Ewerton Nunes da Silva a título de aluguel mensal, uma vez que o imóvel que comprou dos recorrentes com entrega aprazada para agosto de 2021, com tolerância de trinta dias, no entanto, a narrativa da petição inicial dispôs que dezembro de 2021 ainda inexistia a entrega.

Irresignados com o posicionamento supra, os agravantes sustentaram, em suma, que dada a complexidade do negócio é justificada a prorrogação da entrega de um imóvel num prazo de sessenta dias, inexistindo desvantagem exagerada ao consumidor, notadamente em virtude dos imprevistos experimentados em decorrência da pandemia e suas variantes.

Prosseguiram narrando que não se opõe ao pedido de rescisão já tendo, inclusive, ofertado extrajudicialmente a devolução de todo valor pago. Impugnam o valor do pagamento mensal, uma vez que o contrato de aluguel carreado aos autos aponta o pagamento de aluguel a menor.

Ao final, pontuam que a teoria do adimplemento substancial pode ser aplicada visando obstar o pagamento do aluguel até a resolução judicial da demanda.

Ao final, pugnaram pela suspensão da ação originária até o julgamento deste recurso.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id. 2687209). Em face da referida decisão foi interposto agravo interno e contrarrazões (este último em duas oportunidades, ids. 3391843 e 3391990).

Contrarrazões no id. 2897968 visando o não conhecimento do recurso em virtude do descumprimento da dialeticidade recursal. No mérito, persegue o desprovimento do recurso.

Tentativa de conciliação por meio do CEJUSC não logrou êxito.

No que tange o óbice para conhecimento do recurso suscitado pelo agravado, a orientação quanto a dialeticidade recursal residente no fato de o recorrente ter que proceder à elaboração de seu recurso atento a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Nesse sentir, destaco que realmente resta confusa a pretensão final deste recurso. A despeito de os recorrentes terem vindicado a suspensão do processo originário, a leitura atenta das razões recursais direcionam que o almejo é deixarem de arcar com o custo do aluguel mensalmente.

Assim, imbuído da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é possível denotar que a resistência recursal direciona-se ao deferimento da tutela de urgência; sendo viável o exame da impugnação recursal devolvida a esta instância.

Eminentes Desembargadores, quanto ao mérito recursal propriamente dito, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Dessa forma, não vislumbrei motivos hábeis a modificar a cognição originária.

Isto porque o atraso na entrega do imóvel é incontroverso, consubstanciando a probabilidade de êxito da pretensão autoral que se viu privado do imóvel que utilizariam para residir.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado originário, as circunstâncias burocráticas que ocasionaram a dilação da entrega (atinentes a regularização do terreno), em verdade, não se relacionam com a situação pandêmica enfrentada por todo mundo, tampouco com circunstâncias típicas do desenvolvimento da atividade de construção civil, as quais são, por muitas vezes, consideradas pela jurisprudência pátria.

Nessa esteira, nem mesmo o prazo de sessenta dias aventado pelos recorrentes foi capaz de viabilizar a entrega do imóvel no prazo assinalado no contrato firmado entre as partes.

O perigo de dano é evidente, pois como já mencionado, a utilização se daria para acomodar o núcleo familiar. E é por isso, que o valor do pagamento mensal é superior ao valor do aluguel contemporâneo, pois o imóvel adquirido era maior visando acomodar a crescente família (esposa do autor com gestação múltipla).

No que concerne a aplicação da teoria do adimplemento substancial não há como incidi-lo neste momento processual haja vista que quanto ao objeto contratado importa a entrega efetiva do bem viabilizando a fruição da propriedade, ônus do qual não se desincumbiu os recorrentes.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão recorrida.

Reputo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.